Tribunal: CARF
Processo: 10640.722834/2017-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10640.722834/2017-44
ACÓRDÃO
2202-011.401 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MATADOURO E FRIGORÍFICO PALADAR LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/11/2015
INCONSTITUCIONALIDADE.NÃO CONHECIMENTO. SUMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece da matéria que não constou do lançamento, por ser
estranha à lide.
CPRB. ENQUADRAMENTO OBRIGATÓRIO. FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE
NCM LISTADAS NOS ANEXOS DA LEI No 12.546, DE 2011.
É obrigatória a contribuição previdenciária sobre o valor da RECEITA
BRUTA, à alíquota de 1,0%, em substituição às contribuições
previdenciárias previstas nos incisos I e III do art. 22 da Lei no 8.212, de
24/07/91, para as empresas que fabriquem produtos classificados na TIPI –
Tabela do IPI, nos códigos NCM referidos em Anexo da Lei no 12.546, de
2011.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das matérias de inconstitucionalidade do
patamar da multa e com relação à compensação e, na parte conhecida, em negar provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.401 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722834/2017-44
2

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Marcelo de Sousa Sateles
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração lavrado para exigir da parte Recorrente Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) não recolhida no período de 01/2014 a 11/2015,
conforme complementa o relatório do acórdão recorrido.

<4> De acordo com a Planilha Vendas por CFOP e NCM do presente relatório fiscal
(fls. 192 a 219), nos códigos CFOP - Código Fiscal de Operações e Prestações para
mercado interno e nos códigos NCM referidos no Anexo da Lei no 12.546/2011 e
Anexo II da Instrução Normativa RFB no 1.436/2013, podemos afirmar que o
contribuinte está sujeito, a princípio, à CPRB, em face de seu enquadramento na
modalidade 3 (que auferiram receita bruta decorrente da fabricação de
determinados produtos listados por NCM na Lei no 12.546/2011);
<5> além das contribuições informadas em DCTF, o contribuinte também
informou em GFIP as demais contribuições previdenciárias devidas, dentre estas,
informação inexata de RAT, que foi alvo de cobrança em processo apartado;
<6> a autuada fabrica produtos com códigos NCM referidos e não referidos no
Anexo da Lei 12.546/2011 : tais códigos estão indicados nos itens 2.1 e 2.2 do
relato fiscal (f. 14);
<7> foi apurado que de 01/2014 a 11/2015, as receitas decorrentes dos produtos
referidos no anexo da Lei 12.546/2011 são superiores a 5% e inferiores a 95% da
Receita Bruta TOTAL; deste modo, o contribuinte sujeita-se à CPRB, calculada
sobre a Receita Bruta PROPORCIONAL, em relação aos produtos
“DESONERADOS”, bem como sujeita-se à contribuição previdenciária de 20% da
folha de pagamento, na proporção apurada para a receita “NÃO DESONERADA”;
<8> registre-se que o contribuinte, além de não recolher em DARF e não declarar
em DCTF a CPRB devida, também não efetuou nenhum tipo de compensação em
GFIP, no período fiscalizado de 01/2014 a 12/2015, indicando sua intenção de
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.401 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722834/2017-44
3
contribuir, exclusivamente, sobre a folha de pagamento, conforme dados
extraídos de GFIP ́s válidas (tabela 1 de f. 16). (fl. 424)

Após a oposição de impugnação, sobreveio o acórdão no 11-60.359, que entendeu
pela sua improcedência (fls. 422-429), nos termos da ementa abaixo:

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/11/2015
TRIBUTO. MULTA. PRINCÍPIOS. APRECIAÇÃO VEDADA.
O emprego dos princípios constitucionais não autoriza o julgador administrativo a
dispensar ou reduzir tributos/ multas expressos na lei, não havendo desrespeito a
estes princípios quando a autuação se pauta pelo princípio da legalidade.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/11/2015
COMPENSAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CPRB.
A compensação de débitos da CPRB com os créditos de contribuição
previdenciária sobre folha de pagamento, será efetuada, por iniciativa do
contribuinte, por meio do programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua
utilização, mediante o formulário Declaração de Compensação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido (fl. 422)

Cientificada em 24/09/2018 (fl. 436), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
19/10/2018 (fls. 438-454) em que alega:
 Que a Lei no 12.546, de 2011 seria inaplicável à Recorrente por levar a um
regime prejudicial, eis que majora a sua carga tributária;
 Que deveriam ser compensados os valores pagos com relação à contribuição
patronal paga à maior, eis que recolhida sobre a folha integral;
 Que a multa é inconstitucional e possui efeito confiscatório;
 Cita julgados judiciais;
Após a interposição do Recurso Voluntário a Recorrente apresentou manifestação
em 22/10/2018 em que pede a juntada de uma decisão proferida em processo envolvendo a JBS
S/A (fl. 458).
É o relatório.
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.401 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722834/2017-44
4

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conheço parcialmente do Recurso Voluntário pois é tempestivo e preenche os
pressupostos de admissibilidade, mas deixo de conhecer da matéria relativa à
inconstitucionalidade do patamar da multa pelo óbice previsto na Súmula CARF no 2, bem como
do pedido de compensação, por ser matéria estranha à lide.
Deixo de conhecer da petição apresentada após o Recurso Voluntário por não se
amoldar às hipóteses previstas no artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235, de 1971, para que fosse
superada a preclusão, sobretudo por se tratar de decisão individual que beneficia pessoa jurídica
que não compõe a lide.
Destaco que a Recorrente apresenta entendimento judicial, razão pela qual adianto
que apenas Súmulas Administrativas e decisões vinculantes do Poder Judiciário são de reprodução
obrigatória nesta esfera de julgamento.
A lide versa sobre a obrigatoriedade de recolhimento de contribuição previdenciária
no regime substitutivo da CPRB, obrigatório para contribuintes que aufiram receita bruta com as
atividades elencadas na Lei no 12.546, de 2011, que estejam enquadrados em códigos CNAE ou
possuam receita bruta decorrente de fabricação de produtos cujas NCMs estejam listadas no texto
legal.
O relatório fiscal é assertivo ao afirmar que o motivo da imputação se deu em
decorrência da produção sujeita à CPRB, nos termos abaixo:

Destarte, as Contribuições Previdenciárias s/ Receita Bruta (CPRB), serão apuradas
através deste Auto de Infração, com fulcro no artigo 8o da Lei no 12.546, de
14/12/2011, com alterações introduzidas pelas leis: 12.715, de 17/09/2012;
12.794, de 02/04/2013, 12.844, de 19/07/2013, 13.161/2015 e 13.202/2015, o
qual estabelece que, até 30/11/2015, é obrigatória a contribuição previdenciária
sobre o valor da RECEITA BRUTA, à alíquota de 1,0%, em substituição às
contribuições previdenciárias previstas nos incisos I e III do art. 22 da Lei no 8.212,
de 24/07/91, para as empresas que fabriquem produtos classificados na TIPI –
Tabela do IPI, nos códigos NCM referidos em Anexo da Lei no 12.546. (fl. 17)

O Recurso Voluntário enfoca na exposição de motivos da lei para afirmar que esta
feriria os princípios da capacidade contributiva, proporcionalidade e razoabilidade a aplicação da
Lei no 12.546, de 2011, e pede para que seja reconhecida antinomia da aplicação do regime
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.401 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10640.722834/2017-44
5
substitutivo em seu desfavor quando há o regime normal. Ocorre que a Recorrente está obrigada
por lei ao recolhimento de contribuições no referido regime, ponto que sequer é por ela
contestado.
O argumento de que seria injusto e imoral exigir da Recorrente a CPRB quando há
aumento de carga fiscal não pode ser acolhido pelo óbice da legalidade tributária, dado que, se a
lei determina a sujeição de quem fabrica os produtos previstos na NCM e não há dúvidas quando
ao pressuposto fático de aplicação normativa, não cabe ao Conselheiro do CARF afastar norma
vigente por um óbice regimental.
Considerando que esta é a única matéria conhecida, entendo pela improcedência
do pleito recursal e adiro aos fundamentos do acórdão recorrido, com fulcro no artigo 114, § 12,
inciso I, do RICARF.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, com
exceção das matérias de inconstitucionalidade do patamar da multa e com relação à compensação
e, na parte conhecida, negar provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 477
DF CARF MF
Original